Tribunal: STF
Processo: RE 1539591
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA:



Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Agravo Regimental provido. Recurso Extraordinário provido. Concurso Público. Questão Não Inédita. Controle Jurisdicional. Tema 485 da Repercussão Geral.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário manejado pelo Estado do Rio Grande do Sul. O recurso extraordinário visava reformar acórdão de Turma Recursal que anulou questão de concurso público por falta de ineditismo.



2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, aduzindo a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal e a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso, salvo nas hipóteses de compatibilidade do conteúdo da questão com o edital, o que, em sua visão, não se enquadra na exceção estabelecida no Tema 485 da Repercussão Geral.



3. Em juízo anterior, a Turma Recursal de origem manteve a anulação da questão sob o fundamento de que a falta de ineditismo, equiparada a erro grosseiro, quebra a isonomia do certame. Previamente, o eminente Relator havia negado provimento ao recurso extraordinário, considerando a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se a anulação de questão de concurso público pelo Poder Judiciário, fundamentada exclusivamente na falta de ineditismo, se coaduna com os limites do controle jurisdicional estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral.



III. Razões de decidir



5. Inaplicáveis os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os elementos fático-probatórios do caso estão devidamente estabelecidos no acórdão recorrido, não havendo necessidade de reinterpretar normas editalícias, mas sim de apreciar a correta aplicação do entendimento fixado no Tema 485 da Repercussão Geral.



6. A falta de ineditismo em questão de concurso público não configura fundamento suficiente para sua anulação pelo Poder Judiciário. O Tema nº 485 da Repercussão Geral estabelece que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial, ressalvada a exceção de exame da compatibilidade do conteúdo da questão com o edital do certame, hipótese na qual o caso em tela não se enquadra.



7. A anulação de questão com base exclusiva na falta de ineditismo não corresponde à tese fixada no Tema RG nº 485, configurando indevida intromissão nos critérios da banca examinadora.



IV. Dispositivo 



8. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso extraordinário, reformando os acórdãos recorridos e restabelecendo a sentença de improcedência.